Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0716436-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIRIAN MARIA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por MIRIAN MARIA DA SILVA contra suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em deixar de fornecer vaga em unidade de terapia intensiva (UTI), pública ou particular, apesar do grave estado de saúde da paciente, provocado pela covid-19. Afirma estar internada na Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia desde 22/5/2021, com piora progressiva do quadro clínico. Sustenta a urgente necessidade de transferência para unidade de terapia intensiva. Pretende a concessão de tutela para que a autoridade coatora seja compelida a realizar a imediata internação da impetrante em UTI na rede pública de saúde, ou, em caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do Distrito Federal. A impetrante, que conta 49 (quarenta e nove) anos de idade, acostou à inicial relatório médico, assinado pela Dra. Taynna Moura Araújo – CRM 26300-DF, da UPA de Ceilândia, que atesta o estado grave de saúde e a necessidade de suporte intensivo. Todavia, não há comprovação de inclusão no sistema regulador de leitos do Distrito Federal. Cumpre ressaltar que o acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. Ocorre que a situação atual de pandemia da Covid-19 levou o sistema de saúde a uma situação extremamente preocupante, em razão dos elevados níveis de ocupação dos hospitais. Quando não há a ocupação total dos leitos, há uma situação muito próxima à saturação, tanto na rede pública quanto na rede privada. Embora sensível à dor e à angústia da paciente, da família e de todos aqueles que estão à espera de um leito de UTI para internação, deve ser assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme dispõe o artigo 196 da Carta Magna. Diante dessa situação excepcionalíssima, entendo que o Poder Judiciário não pode interferir no fluxo do Sistema de Regulação de Leitos, de forma que o acesso à internação ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais da saúde. O Sistema de Regulação é orientado pela demanda de internações e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. Eventual determinação de imediata transferência para UTI sem a observância da fila de regulação afetaria diretamente a universalidade do direito, pois nem todos aqueles que precisam de internação recorrem ao Judiciário para pleiteá-la, mesmo em situações mais graves. Em tempos normais, a rede de saúde privada possuía condições de receber os pacientes da rede pública. Porém, nesse momento pandêmico, eventual determinação de transferência sem a observância de critérios técnicos e da fila de regulação apenas contribuiria para agravar o colapso do sistema de saúde como um todo. Não se trata de priorizar o atendimento na rede pública ou na privada, mas de garantir a maior universalidade e igualdade possível aos cidadãos que necessitam do serviço de saúde, na triste e difícil missão de administrar recursos humanos e materiais insuficientes. A concessão da ordem nos termos do pedido representaria a sobreposição desta Desembargadora Plantonista às autoridades médico-sanitárias sem estar ombreada com a situação calamitosa em curso nos hospitais do Distrito Federal. Em consulta ao site InfoSaúde-DF, às 17h16 o sistema informa que 121 (cento e vinte e um) pacientes aguardam leitos de UTI no DF. Desse total, 20 (vinte) apontam suspeita ou confirmação de covid-19. Em 14 de março de 2021, o Comitê Executivo das Demandas da Saúde – CEDS, instalado com base na Resolução 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a Resolução 107/2010 do CNJ, em razão da necessidade de racionalização e de maior eficiência na ocupação dos leitos de UTI para pacientes acometidos de covid-19 e aos não acometidos, propôs as seguintes recomendações: RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. RECOMENDAR à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a disponibilização transparente, em tempo real, aos operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, de informações sobre a dinâmica da regulação de leitos, bem como sobre a dinâmica de cumprimento das decisões judiciais. Diante do momento crítico que assola o sistema de saúde como um todo, incluídas as redes pública e privada, em nível local e nacional, e em respeito ao direito fundamental à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devem ser garantidos leitos de tratamento intensivo aos pacientes que deste necessitarem, porém, com observância à fila de regulação. Comprovada a necessidade de internação da impetrante em unidade de terapia intensiva, a segurança deve ser concedida parcialmente para que a impetrante seja incluída na lista de regulação do DF, se ainda não estiver, e encaminhada a unidade hospitalar adequada o quanto antes, observada a ordem de prioridade do sistema de regulação. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar para determinar à autoridade coatora que inclua MIRIAN MARIA DA SILVA na lista do Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para internação em unidade de terapia intensiva, caso a medida não tenha sido adotada pela Secretaria de Saúde do DF. Intime-se o SECRETÁRIO DE ESTADO SAÚDE DO DF para que cumpra o determinado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Dou a esta decisão força de mandado. Brasília, 23 de maio de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista